Tribunal: TJES
Processo: 5000350-72.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-72.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: HELENA DE SENNA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial.

No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais.

Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a r. sentença de ID nº 11120043, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, em sede de ação civil pública, com pedido de obrigação de fazer consistente na internação involuntária c/c tutela de urgência ajuizada por H.S.S., em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Piúma, julgou procedente o pedido inicial para determinar a internação compulsória de R.S.S. em clínica especializada. O Município foi condenado, ainda, ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n.º 11120047), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) não houve pretensão resistida pelo Município de Piúma, pois a obrigação de internação foi prontamente cumprida pelo Estado do Espírito Santo assim que intimado; (II) o Município não deu causa ao ajuizamento da ação, não tendo apresentado resistência à pretensão deduzida pela autora, inclusive deixando de oferecer contestação; (III) não se aplica ao caso o princípio da causalidade para justificar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais; (IV) é indevida a condenação do Município de Piúma em honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, conforme jurisprudência aplicável.

Com base nessas alegações, pleiteia o recorrente que o recurso seja provido para excluir da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em desfavor do Município de Piúma.

Contrarrazões no evento ID nº 11120050, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que H.S.S. ajuizou a presente ação de obrigação de fazer pleiteando a internação compulsória de R.S.S., em razão de sua condição de saúde mental e dependência química.

Na sentença, o d. juízo entendeu pela procedência da demanda, considerando comprovada a necessidade de internação compulsória e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais proporcionais.

Irresignado, o Município sustenta que não resistiu à pretensão autoral e que a condenação em honorários violaria o princípio da causalidade.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à condenação do Município em honorários advocatícios sucumbenciais.

Rememora-se ser indiscutível que os entes da federação respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, conforme estabelece o artigo 196, da Constituição Federal, em razão da competência comum prevista no artigo 23, inciso II, da Carta Magna.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral, firmou o entendimento de que:
"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro."
(RE 855.178 ED, Relator: Luiz Fux, Relator para Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-090, divulgado em 15/04/2020, publicado em 16/04/2020).

No entanto, em que pese a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços à saúde, observa-se que, ao analisar os autos do processo, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência na esfera judicial, requerendo em sua peça contestatória, tão somente, a sua não condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, como se vê do ID n. 11120037:

[...] Considerando os documentos e informações presentes nos autos, dando conta de que a obrigação pretendida com o presente processo foi cumprida pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Espírito Santo sem qualquer resistência (doc ID 38767840), tendo sido tomadas providências para o melhor atendimento do paciente, em homenagem à cooperação, celeridade, economia, eficiência e efetividade processual, nos moldes do Art. 6º do CPC/15,
o Município de Piúma deixa de apresentar contestação assim como informa que não pretende produzir provas em audiência. Por oportuno, requer o julgamento antecipado da lide, por ser medida mais célere e benéfica às partes.

Visto que inexiste pretensão resistida que justifique o ajuizamento da ação uma vez que falta interesse de agir na modalidade “interesse-necessidade”, REQUER a extinção do feito sem resolução do mérito
(art. 485, VI, CPC), ou, se assim não entender, REQUER que a sentença de mérito esclareça que o paciente continua, como qualquer usuário do SUS, obrigado a se submeter aos fluxos e procedimentos administrativos, mormente aqueles, como a submissão a consultas médicas e exames regulares, que visam à verificação de segurança e eficácia da continuidade do tratamento.

Por oportuno, caso não seja observado o procedimento da Fazenda Pública,
requer a não condenação do ente municipal ao pagamento das verbas sucumbenciais (custas processuais e honorários advocatícios), sobretudo considerando a ausência de pretensão resistida.

Ressalte-se, por oportuno, que a internação compulsória foi implementada por força da liminar deferida
inaudita altera pars
,
sem resistência por parte do referido ente municipal.

Nesse contexto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios, esse egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em casos análogos que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a condenação em honorários sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2
. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 12/04/2024)

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/2001 PRESENTES. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO.
[...]
4. Quanto à condenação do Município em honorários sucumbenciais,
à luz do princípio da causalidade, verifica-se que inexistem provas no sentido de que o Apelante se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, além de ter renunciado expressamente ao direito de apresentar contestação e de interpor recurso, sendo forçoso concluir que não deu causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e desprovido. 6. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030 - Relator: Des. Luiz Guilherme Risso - Julgado em: 27/08/2024)

[...] 1. Quando o polo passivo é ocupado pela Municipalidade, não há óbice à condenação de honorários sucumbenciais, posto que a Defensoria Pública Estadual é instituição ligada à Administração Pública Estadual, inexistindo a possibilidade de caracterização do instituto da confusão nos casos em que o litígio se instaura em face do Município. 2.
A condenação à verba honorária deve atenção ao princípio da causalidade, que informa que o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.
3. O Município de Piúma apresentou contestação nos autos, aduzindo, dentre outras teses, sua ilegitimidade passiva, assim como os limites orçamentários para a prestação do serviço de saúde. Verifica-se, portanto, que houve pretensão resistida por parte do Município, impondo-se sua condenação às verbas sucumbenciais. 4.
Não há provas nos autos no sentido de que o Estado do Espírito Santo se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o medicamento e a realizar o exame de cuja necessidade a Autora fez prova. De igual modo, o ente estatal não apresentou contestação nos autos, e expressamente renunciou ao direito de interpor recurso em face da sentença. Desta forma, por força do princípio da causalidade, incabível a condenação do Estado às verbas sucumbenciais
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0000537-49.2016.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/02/2019; DJES 15/02/2019)

Assim, considerando que não houve nenhuma solicitação administrativa de internação dirigida ao Município de Linhares, além da inexistência de resistência judicial, nem mesmo omissão capaz de justificar a condenação, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, por ausência de causalidade, mantidos os demais termos da sentença.

Acompanho o voto de relatoria.